Tribunal: TJSP
Processo: 2193415-16.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
Revisão Criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes. Ajuizamento de ação revisional. Contrariedade à evidência dos autos. Pedido de desclassificação. Mera intenção de reexame dos fatos. Conjunto fático exaustivamente enfrentando. Inexistência de fatos supervenientes a justificar reanálise do conjunto probatório. Ação revisional que não se perfaz em uma terceira apelação. Mérito mantido. Penas

Ementa:
Revisão Criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes. Ajuizamento de ação revisional. Contrariedade à evidência dos autos. Pedido de desclassificação. Mera intenção de reexame dos fatos. Conjunto fático exaustivamente enfrentando. Inexistência de fatos supervenientes a justificar reanálise do conjunto probatório. Ação revisional que não se perfaz em uma terceira apelação. Mérito mantido. Penas fundamentadas. Peticionário possuidor de maus antecedentes e é reincidente específico. Improcedência.